Tribunal: TJSP
Processo: 1000064-40.2022.8.26.0319
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. TORÇÃO TESTICULAR, IMPLICANDO NA RETIRADA DO TESTÍCULO ESQUERDO. AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DO EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA NO PERÍODO NOTURNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL VERIFICADA. 'QUANTUM' INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS E POR DANOS

Ementa:
DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. TORÇÃO TESTICULAR, IMPLICANDO NA RETIRADA DO TESTÍCULO ESQUERDO. AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DO EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA NO PERÍODO NOTURNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL VERIFICADA. 'QUANTUM' INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS E POR DANOS ESTÉTICOS FIXADOS EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Caso em Exame:
1. Ação de indenização por danos morais e estéticos em que o autor, de 12 anos, alega falha na prestação de serviço de saúde municipal por não diagnóstico de torção testicular, resultando na perda do testículo esquerdo. A sentença de primeira instância condenou solidariamente a Associação Beneficente Hospital Nossa Senhora da Piedade e o Município de Lençóis Paulista ao pagamento de indenizações.
II. Questão em Discussão:
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a ilegitimidade passiva do Município, considerando que a UPA era gerenciada pelo Hospital Nossa Senhora da Piedade; (ii) a nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (iii) a responsabilidade solidária dos réus pela falha na prestação do serviço de saúde; e (iv) a adequação dos valores arbitrados a título de indenização por danos morais e estéticos.
III. Razões de Decidir:
3. A preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada, tendo em vista que a terceirização da gestão do serviço público, por meio de contrato ou convênio com entidade privada, não afasta a legitimidade do ente para figurar no polo passivo da demanda.
4. Inexiste nulidade da sentença, vez que foi devidamente fundamentada, considerando o teor do laudo pericial e a ausência de disponibilização do exame de ultrassonografia.
5. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, conforme o art. 37, § 6o, da CF, e a falta de disponibilização de exame de ultrassonografia no período noturno contribuiu para a demora no diagnóstico correto, implicando na cirurgia para retirada do testículo e configurando a responsabilidade dos réus.
6. A indenização por danos morais e estéticos foi fixada em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o sofrimento do autor; o grau de culpa dos corréus, que respondem solidariamente, bem como a culpa concorrente em menor proporção da parte autora.
IV. Dispositivo e Tese:
7. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade civil do Estado por falha na prestação de serviço de saúde é objetiva. 2. A ausência de exame de imagem em tempo integral configura nexo de causalidade para o dano sofrido.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 37, § 6o; CC, art. 43, art. 927, parágrafo único.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível no 1015119-58.2019.8.26.0053, Rel. Des. MARCOS PIMENTEL TAMASSIA, 1a Câmara de Direito Público, j. 18/01/2023;
TJSP, Apelação Cível no 1057946-55.2017.8.26.0053, Rel. Des. CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI, 2a Câmara de Direito Público, j. 23/09/2020;
TJSP, Apelação Cível no 1005894-68.2015.8.26.0533, Rel. Des. SILVIA MEIRELLES, 6a Câmara de Direito Público, j. 26/09/2024;
TJSP, Apelação Cível no 1011374-69.2021.8.26.0451, Rel. Des. PAOLA LORENA, 3a Câmara de Direito Público, j. 17/04/2025. Recursos desprovidos.